Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO MAJORITÁRIO NA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
2. A grande quantidade de droga apreendida (mais de 8 kg de maconha) é circunstância idônea para exasperação da pena-base, o que é expressamente previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, demonstrado nos autos que o réu responde a outro processo, tendo sido condenado por sentença, ainda não transitada em julgado, pela prática de delitos da mesma natureza, perpetrado com o mesmo modus operandi, fica afastada a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.